Tribunal: TJDFT
Processo: 0742814-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742814-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 08 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO VIEIRA DA CRUZ RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. RATERIO DAS DESPESAS COMUNS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TERRACAP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer da preliminar suscitada por meio de contraminuta ao agravo de instrumento, com pedido de extinção do processo por indeferimento da petição inicial em decorrência de inépcia. Ao não se utilizar do meio recursal cabível, a parte sujeitou-se à ocorrência da preclusão. 2. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada por condomínio contra condômino/possuidor e contra a Companhia Imobiliária de Brasília. Sustenta que, como o imóvel está registrado em nome da Terracap, deve também responder pelos débitos condominiais cobrados. 3. Nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, não é possível concluir que a Terracap tenha aderido a acordo firmado entre os condôminos para instituição de taxa condominial envolvendo ocupação da terra pública, tampouco que seja nova adquirente do bem. 4. Ainda que se entenda que, dentro da circunstância fundiária peculiar do Distrito Federal, a cobrança dos encargos em condomínios irregulares decorre do fato de a administração condominial disponibilizar serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção das áreas comuns, a Terracap não teria legitimidade para constar no polo passivo da demanda de cobrança, pois a venda direta foi disponibilizada mediante condições que desconsideraram benfeitorias e os valores das infraestruturas realizadas. 5. Como se não bastasse, entender que a Terracap possui legitimidade para responder pelo pagamento de despesas condominiais afrontaria cabalmente o princípio da boa-fé, pois o condomínio se beneficiaria da conduta ilegal inicialmente perpetrada – invasão de terra pública. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.345, 275 e 1.245, § 1o, todos do Código Civil, aduzindo que, considerando a natureza propter rem da dívida, a TERRACAP responde solidariamente pelo pagamento das taxas condominiais, ao argumento de que consta como proprietária do imóvel e parte integrante de condomínio regularizado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.345, 275 e 1.245, § 1o, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “evidentemente, não é possível concluir que a Terracap tenha aderido a acordo firmado entre os condôminos para instituição de taxa condominial envolvendo ocupação da terra pública, tampouco que seja nova adquirente do bem. Ademais, ainda que se entenda que, dentro da circunstância fundiária peculiar do Distrito Federal, a cobrança dos encargos em condomínios irregulares decorre do fato de a administração condominial disponibilizar serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção das áreas comuns [2], a Terracap não teria legitimidade para constar no polo passivo da demanda de cobrança. Isso porque a venda direta foi disponibilizada mediante condições que desconsideraram benfeitorias e os valores das infraestruturas realizadas, conforme se depreende do edital de venda direta n. 1/2019 do Setor Habitacional Vicente Pires – Trecho I” (ID Num. 56071219 - Pág. 6). “como se não bastasse, entender que a Terracap possui legitimidade para responder pelo pagamento de despesas condominiais afrontaria cabalmente o princípio da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito, pois o condomínio se beneficiaria da conduta ilegal inicialmente perpetrada – ocupação de terra pública. Por conseguinte, não se torna viável a imputação da situação de fato constituída entre particulares à empresa pública” (ID Num. 56071219 - Págs. 6 e 7). De modo que, o exame da tese recursal é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017